Tribunal: STF
Processo: ARE 1411226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.



    1. Apelação interposta contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução fiscal por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, observado o art. 85, §3º, do CPC/2015.



    2. Em seu apelo, a Fazenda Nacional defende, resumidamente, que a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, após provocação em sede de exceção de pré-executividade, com sua concordância, não comporta condenação em honorários, ante a incidência do art. 19, I, §1º da Lei 10.522/2002.



    3. Segundo o disposto no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, não serão fixados honorários advocatícios em desfavor do Fisco, quando este reconhecer a procedência do pedido autoral nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da mesma lei.



    4. No caso, intimada a se manifestar acerca da prescrição alegada na exceção de pré-executividade, a Fazenda Nacional, com base no REsp 1.340.553/RS (julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973), no Parecer PGFN/CRJ/Nº 202/2011 e na autorização prevista pela Portaria PGFN 502/2016, reconheceu a procedência do pedido do excipiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002.



    5. Consoante tem decidido o eg. STJ: "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002". (AgInt no AREsp 1544450/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).



    6. Registre-se que o art. 21 da Lei 12.844/2013 já é objeto de discussão da ADI 4.762/DF, ainda em tramitação no col. STF, o que recomenda o aguardo da decisão a ser proferida pela Corte Constitucional, devendo prevalecer, até o seu julgamento, a higidez do referido dispositivo legal diante do princípio da presunção de constitucionalidade das leis.



    7. Tampouco há que se falar em derrogação do art. 19 da Lei 10.522/2002 pelo art. 90 do CPC/2015, uma vez que são distintas as hipóteses versadas nos referidos dispositivos, valendo salientar que esta Corte Regional vem, em inúmeras oportunidades, aplicando uma ou outra previsão legal, a depender do caso concreto trazido a julgamento. Nesse sentido: PJE 0813096-09.2019.4.05.0000, Rel Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg.em 29/05/2020; PJE 0810227-64.2017.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julg. em 30/09/2019; PJE 0806451-31.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, julg. em 18/06/2020.



    8. De todo modo, ainda que não fosse o caso de se aplicar o art. 19 da Lei 10.522/2002, esta Segunda Turma tem adotado o entendimento de que, "declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação" (STJ, 4ª T., REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe: 20/03/2019). A esse respeito: STJ,4ª T., AgInt no REsp 1.783.853/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 27/06/2019; TRF5, 4ª T., PJE 0000214-06.2012.4.05.8500, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, julg. em: 13/02/2020; TRF5, 2ª T., PJE 0006584-6.1997.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em 26/06/2019.



    9. Apelação provida, para excluir a condenação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Nacional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente